Tribunal: TJES
Processo: 5014782-46.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014782-46.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JEAN CARLOS FERNANDES SUCCI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014782-46.2021.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
JEAN CARLOS FERNANDES SUCCI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre vistoria em equipamento medidor, em que se constatou que o referido aparelho teria, supostamente, deixado de registrar o consumo correto de energia elétrica. De acordo com a narrativa descrita nos autos, a parte autora vem sendo cobrada na importância de R$ 4.137,22 (quatro mil, cento e trinta e sete reais, vinte e dois centavos), decorrente do TOI n° 3515845, além de ter a sua energia cortada por conta do débito descrito.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, de modo a declarar a inexistência da dívida atribuída ao autor, referente à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI nº 3515845. Via reflexa, houve rejeição do pedido contraposto. Além disso, o Juízo de origem determinou o cancelamento dos débitos discutidos, tornando sem efeito o parcelamento realizado para fins de religamento de energia outrora cortada por força do TOI. Ainda, determinou a devolução simples dos valores pagos e, por fim, a condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00.

(3).
Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, pois teria seguido as normas da ANEEL. Destaca, dessa forma, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI nº 3515845, em que se consignou a irregularidade do consumo, gerando a cobrança em desfavor do autor no valor de R$ 4.137,22 (quatro mil, cento e trinta e sete reais, vinte e dois centavos). Busca, com isso, a reforma do ato sentencial, com consequente condenação do autor no pedido contraposto.

(4).
Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. No detalhe, a ré não se desincumbiu de sua obrigação em provar os fatos modificativos ou extintivos da pretensão do autor (CPC, art. 373, II), limitando-se a contrariar o que é aduzido na peça inicial. Assim, mostra-se indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, de modo que é forçoso declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3515845 e, por consequência, dos débitos e multas apurados unilateralmente pela ré. Ademais, a requerida não logrou êxito em comprovar que a parte autora possuía ciência do procedimento, vez que nos documentos produzidos pela própria parte constam a ausência de titular ou preposto no momento da ocorrência, não havendo apresentação de qualquer outro documento capaz de comprovar o envio do procedimento via Correios, o que, em tese, permitiria o mencionado teor da apuração e, com isso, a possibilidade do consumidor se defender no plano administrativo. Vê-se, assim, a nulidade do procedimento, na forma já descrito, e dos débitos. Em decorrência dos fatos e fundamentos explanados até aqui, não há que se falar em procedência do pedido contraposto. Acerto do ato sentencial em todos os seus termos.

(5).
Por último, a situação suportada pelo autor caracteriza dano moral indenizável e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, até porque se encontra sedimentado na jurisprudência de que a energia é bem essencial e seu corte indevido gera dano
in re ipsa
. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 20% sobre o valor de condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.